Tribunal: TJDFT
Processo: 0718116-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718116-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS CORREA LAUANDE AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0733586-80.2021.8.07.0001 - id 122809960) que indeferiu pedido de inclusão dos dados da devedora em cadastro de inadimplentes, via Serasajud, porque a data dos débitos – 2010 a 2013 – remontam há mais de cinco anos. Alega, em suma, contradição, porque a decisão recorrida afasta a relação de consumo, mas fundamenta-se na Súmula 323 do STJ, que se refere aos CDC 43, §§ 1o e 5o, bem como sustenta que o pedido conta com o amparo do CPC 782, § 3o, sendo a medida necessária como forma de compelir a devedora ao pagamento da dívida, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da eficiência. Acrescenta que o crédito exequendo foi constituído somente há 9 meses, quando ocorreu o trânsito em julgado. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI, 2. Não vislumbro periculum in mora, sequer alegado, que não possa aguardar o julgamento do recurso. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator